Tribunal: TJES
Processo: 5000247-79.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-79.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGDA VALERIA BEDIN QUINTEIRO LYRIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE ANCHIETA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. LEI MUNICIPAL Nº 776/2012. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:

5000247-79.2023.8.08.0004

RECORRENTE: MAGDA VALERIA BEDIN QUINTEIRO LYRIO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Considerando as fichas financeiras apresentadas no id. 13288181,
defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de que a legislação municipal que disciplina a gratificação de regência de classe (Lei Municipal nº 776/2012)
,
estabelece, em seu art. 14, que a base de cálculo é o vencimento básico
.

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos iniciais, sustentando, em síntese:
a)
inconstitucionalidade da Lei nº 776/2012 por violação à irredutibilidade salarial estabelecida pela Constituição Federal;
b)
a supressão desse pagamento constitui causa de enriquecimento ilícito da Administração Pública;
c)
aplicação do princípio da lei mais benéfica ao servidor;
d)
prequestionamento da matéria por violação ao inc. VI do art.7º da CRFB/88.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O cerne da presente lide visa apurar se a base de cálculo da gratificação de regência de classe é o salário base do servidor municipal ou o total remuneratório recebido (salário base + carga horária especial desempenhada).

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a autora/recorrente é servidora pública efetiva no cargo de professor junto ao município de Anchieta, submetendo-se às regras da Lei Municipal nº 776/2012 (Plano de Carreira dos Servidores do Quadro do Magistério) e à Lei Municipal 426/2007 (Estatuto do Magistério Público Municipal de Anchieta).

Em relação à gratificação de regência de classe, verifico que há legislação específica disciplinando a matéria (Lei nº 776/2012), que estabeleceu que a base de cálculo da vantagem auferida é o vencimento base do servidor. Vejamos:

Art. 14 Fica criada a Gratificação de Exercício do Magistério, devida ao servidor que estiver em regência de classe,
no percentual de 15% (quinze por cento) do seu vencimento básico.

Assim, existindo legislação especial disciplinado a gratificação de exercício do magistério
(
Lei Municipal nº 776/2012), não há que se falar em inconstitucionalidade da referida legislação, devendo prevalecer sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Anchieta (Lei Municipal 426/2007), que é de caráter geral, com fundamento no princípio da primazia da lei especial sobre a geral.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo primevo em sua sentença,
“[...] perceba que a exceção está justamente no art. 14 da Lei Municipal nº 776/2012 que, ao especificamente dispor sobre a gratificação de exercício do magistério, estabelece expressamente que sua incidência será somente sobre o vencimento básico, em tratamento diverso à regra geral disposta no art. 41, parágrafo único, do Estatuto do Magistério Público Municipal de Anchieta
”
(id. 13288691, negritei).

Outrossim, não há que se falar em eventual direito adquirido da parte autora/recorrente, pois ainda que se estivesse sendo pago gratificação sobre base de cálculo diversa da estabelecida na Lei nº 776/2012, tal fato constitui um equívoco do ente municipal requerido em utilizar critério diverso do disposto em lei especifica.

Por tais razões, entendo que o entendimento do juízo de origem deve ser mantido, no tocante à manutenção do vencimento base como base de cálculo da gratificação de regência de classe, conforme legislação específica (Lei nº 776/20120), entendimento, inclusive, adotados pelas demais Turmas Recursais do E. TJ/ES (PROCESSO Nº
5000539-64.2023.8.08.0004, 4ª TURMA RECURSAL,
RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
; PROCESSO Nº
5000286-76.2023.8.08.0004
,
4ª TURMA RECURSAL,
RELATOR: JUIZ DE DIREITO
GRECIO NOGUEIRA GREGIO).

Finalizando, em relação à alegação de
prequestionamento da matéria por violação ao inc. VI do art.7º da CRFB/88, devem ser aplicadas as disposições da Súmula nº284 do STF, por deficiência de fundamentação e comprovação da alegada violação ao dispositivo constitucional mencionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MAGDA VALERIA BEDIN QUINTEIRO LYRIO
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)